Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713482-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KIYOHOCO TANAKA NAKAMURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1 AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA UNIÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA SEDE DO EXECUTADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em liquidação provisória de sentença, que ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença a) reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário; b) rejeitou a exceção de incompetência; c) declarou a necessidade de perícia contábil imputando os respectivos honorários ao devedor e d) fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 1.1. O recorrente pede a revisão da decisão agravada para que: a) sejam chamados à lide a União e o Banco Central; b) seja declarada a competência da comarca em que a operação foi contratada; c) não lhe sejam imputados os honorários periciais; d) seja fixado o termo a quo dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. 2. Na ação civil pública 94.0008514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 3. Do chamamento ao processo. 3.1. O voto-condutor proferido no julgamento do REsp. no 1.319.232/DF condenou de forma solidária os réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, todavia, o artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores. 3.2. Além disso, o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC, portanto, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil. 3.3. Jurisprudência: “(...) Na espécie, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil ao "ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural". 3. Se o exequente, ora recorrido, optou por mover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07448970820208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/3/2021) -g.n. 4. Da competência. 4.1. A teor do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o exequente poderá optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 4.2. Além dos foros supracitados, a jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). 4.3. Logo, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. 4.4. Jurisprudência:“(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. (...).” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020) – g.n. 5. Dos honorários periciais. 5.1. No julgamento do Recurso Especial 1274466, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (TEMA 871). 5.2. Portanto, o recorrente deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais. 4. Do termo a quo dos juros moratórios. 4.1. Carece de interesse recursal o pedido de que os juros de mora incidam a partir da citação na ação civil pública, pois tal requerimento já foi deferido na decisão agravada. 4.2. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 43, 114, 130, inciso III, 131 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil e 109, inciso I, da Constituição Federal, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRF3 e TRF4. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 86.106-A II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 43, 114, 130, inciso III, 131 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que a decisão impugnada se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INAPLICÁVEL O PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 191 DO CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.145.146/RS (Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 9/12/2009, DJe 1o/2/2010), "a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC)". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.743.193/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2018). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1899302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 3/8/2021 e REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003